Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-97.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo da autora.
Em despacho liminar, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que a autora esclarecesse se houve ou não o recebimento do valor do empréstimo e apresentasse cálculo atualizado dos valores que já foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo da autora.
Em despacho liminar, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que a autora esclarecesse se houve ou não o recebimento do valor do empréstimo e apresentasse cálculo atualizado dos valores que já foram descontados do seu benefício previdenciário.
Autora que deixou de cumprir a ordem e não interpôs agravo de instrumento. É de rigor, portanto, a extinção do processo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.